Tribunal: TJPA
Processo: 0805640-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805640-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARIA ANTONIA TINTINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.

APLICAÇÃO DE ASTREINTES POR DIA. CABÍVEL NO CASO EM APREÇO. RECURSO DESPROVIDO. I –
Restando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/15, cabível o deferimento da medida de urgência para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado noticiado nos autos.
II –
A multa diária ou mensal, deve atingir seu escopo principal, qual seja, compelir a parte adversa ao cumprimento da obrigação e, no caso dos autos, não parece razoável a cobrança POR MÊS, como requer o agravante, tendo em vista

que a multa arbitrada (R$ 200,00), nestes termos, seria de valor
inferior aos descontos mensais (R$ 268,65), dando ensejo, portanto, no descumprimento da obrigação.
III-
É possível verificar que o magistrado singular se atentou a razoabilidade e proporcionalidade, quando fixou limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que por certo indica o não enriquecimento ilícito da outra parte e o ato de compelir o agravante ao fiel cumprimento da decisão.

III
–
a manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará
qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de
urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO C6
CONSIGNADO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Rurópolis, nos autos
da Ação de Indenização c/c Danos Morais e pedido liminar, proposta por MARIA ANTONIA
TINTINO DA SILVA em face do ora agravante.

Narra a autora na inicial que é aposentada rural, recebendo benefício previdenciário, e que foi
surpreendida com descontos indevidos em seu benefício, advindos de empréstimos consignados
que não solicitou.

Refere que os descontos mensais são na quantia de R$ 268,65,
oriundos dos contratos de nº 010016659672, no valor de R$ 1.654,26, com termo inicial em
03/2021, e final 02/2028; nº 51-8484115/21, no valor de R$ 5.439,52, com termo inicial em
03/2021, e final 04/2024 e nº 51-8484121/21, no valor de R$ 1.292,80, com termo inicial em
03/2021, e final 03/2024.

Requereu, assim, medida liminar no sentido de determinar a imediata suspensão dos descontos
indevidos em seu benefício.

No mérito, requer a procedência da ação, com devolução em dobro
dos descontos feitos indevidamente, além de danos morais, estimados no valor de R$ 10.100,00
(dez mil e cem reais).

Recebendo o pedido, o magistrado deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada formulado
pela autora, aos seguintes termos:
(...)

defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de
urgência, a fim de determinar que os Bancos requeridos suspendam, de imediato, os descontos
realizados no benefício da parte autora, representado pelos contratos de nº 010016659672; nº
51-8484115/21 e nº 51-8484121/21, até decisão demérito, bem como se abstenha de inscrever o
nome da autora em órgãos de proteção ao crédito referentes aos questionados contratos, sob
pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser revertida em favor da parte
autora, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que houve
equívoco do magistrado ao fixar MULTA DIÁRIA para OBRIGAÇÃO MENSAL, considerando que,
tendo em vista tratar-se de obrigação continuada ,deverá ser ajustada a multa à periodicidade da
sua incidência, isto é, por mês de atraso e não por dia. Refere que há de se alterar a
periodicidade de incidência da multa, posto que a permanência de tal parâmetro acarreta eventual
enriquecimento ilícito da parte autora, sendo necessária a readequação ao caso concreto.

Desse modo, alega a necessidade de conceder-se efeito suspensivo ao recurso, para que não
ocorra qualquer condenação pecuniária pelo não cumprimento da obrigação de fazer imposta no
decisum recorrido pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. até o trânsito em julgado da decisão
agravada, o que impõe suspensão dos seus efeitos até o julgamento final deste agravo.

No
mérito, requer seja corrigida a periodicidade de incidência da multa a ser aplicada em caso de
eventual descumprimento da obrigação de fazer.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos provenientes dos
contratos
de empréstimos consignados questionados em piso. Desta determinação, fixou-se multa
diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitrou em R$2.000,00 (dois mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso dos autos,
tenho que restou demonstrado, mesmo que em juízo perfunctório, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela antecipada deferida em primeira instância, haja vista que não restou demonstrada até neste momento processual que a contratação do empréstimo fora realizada, de fato, pelo autor-recorrido, sendo este um ônus imposto ao banco agravante.

Nesses termos, é preciso que se observe que a multa diária ou mensal, deve atingir seu escopo principal, qual seja, compelir a parte adversa ao cumprimento da obrigação e, no caso dos autos, não parece razoável a cobrança POR MÊS, como requer o agravante, tendo em vista

que a multa arbitrada (R$ 200,00), nestes termos, seria de valor
inferior aos descontos mensais (R$ 268,65), dando ensejo, portanto, no descumprimento da obrigação.

Outrossim, é possível verificar que o magistrado singular se atentou a razoabilidade e proporcionalidade, quando fixou limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que por certo indica o não enriquecimento ilícito da outra parte e o ato de compelir o agravante ao fiel cumprimento da decisão.

Por fim, observa-se que

a manutenção das astreintes como fixada pelo juízo de piso não trará
qualquer risco imediato ao agravante, eis que a execução da multa fixada em provimento de
urgência fica condicionada à confirmação pela sentença de mérito
(«Tema 743/STJ -
Possibilidade da execução provisória da multa diária fixada em sede de antecipação de
tutela nos autos da ação principal, por se tratar de título judicial líquido, certo e exigível.
Tese jurídica firmada: - A multa diária prevista no § 4º do CPC/1973, art. 461, devida desde
o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela,
somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença
de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito
suspensivo.

P
or todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022